Tribunal: TJES
Processo: 5004149-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004149-57.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: HIENES ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
movida pelo apelante em face de
HIENES ARAÚJO DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, posto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que cumpriu os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, enviando a notificação ao endereço informado pelo apelado no contrato, devendo a sentença ser anulada, com o prosseguimento da ação (id. 4371063).

Sem contrarrazões.

É breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 14/03/2023.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004149-57.2021.8.08.0021

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELAD
O
:
HIENES ARAÚJO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
movida pelo apelante em face de
HIENES ARAÚJO DA SILVA
, indeferiu a petição inicial, posto que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Antes de apreciar as alegações formuladas pelo apelante, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem.

O apelante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face do apelado, com o objetivo de ver apreendido um veículo automotor em razão de suposto inadimplemento de obrigação descrita em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Após, o d. Juízo
a quo
proferiu despacho determinando ao apelante que procedente a emenda à inicial, “
comprovando a mora, apresentando comprovante de correspondência devidamente recebida no endereço do instrumento contratual ou notificação extrajudicial através do Cartório de Títulos e Documentos, conforme previsto no art. 2°, § 2, do DL 911/69
” (id. 4371056).

Em resposta, o apelante manifestou-se no sentido de que “
apresentou prova notificação extrajudicial para configuração da mora do Réu. A notificação é válida, uma vez que enviada ao endereço do contrato
” (id. 4371059).

Então, sobreveio a sentença objurgada, em que o d. Juízo de origem indeferiu a petição inicial.

À vista disso, o apelante interpôs o presente recurso, reiterando a tese de que cumpriu os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, enviando a notificação ao endereço informado pelo apelado no contrato, devendo a sentença ser anulada, com o prosseguimento da ação (id. 4371063).

Feita essa breve apresentação do caso, passo ao exame do recurso.

Após analisar detidamente as razões recursais, não vejo razão para acolhê-las. Explico.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da aludida comprovação da mora, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 o seguinte:

Art. 2º [...].

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a
assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso, o apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR), que retornou negativo com a observação “não procurado” (id. 4371050).

Contudo, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não há que se falar em constituição em mora nesse caso, sendo necessária a entrega da notificação no endereço do devedor constante no contrato. Vejamos os seguintes precedentes nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS QUE VIABILIZEM A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. [...]. 3.
A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação “não procurado”.
Precedentes. 4. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC 5001114-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA INICIAL. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO COM STATUS NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Não há que se falar em constituição em mora do agravado por meio do envio da notificação com aviso de recebimento (AR) através dos correios, porque o mesmo retornou negativo como status de não procurado.
4. [...]. 5. Recurso conhecido em parte e nesta parte desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5000002-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. Necessidade de prova da entrega da notificação no domicílio do devedor. Insuficiência da prova do simples envio da correspondência. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO NÃO PROCURADO. PETIÇÃO INICIAL CORRETAMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem alineado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, que pode ser efetivada, a critério do credor, mediante carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 2) E
mbora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor. Nessa linha, não basta que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3) Nessa linha: A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia,
não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.
(TJES, Classe: Apelação, 047180004096, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018) 4)
Ausente essa prova indispensável, e não emendada a petição inicial pela parte autora quando aberta essa possibilidade pelo juiz, correto o indeferimento da peça vestibular (art. 321 do CPC) e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito (inc. I do art. 485 do CPC)
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 047180031461, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/04/2019, publicado em 07/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PRESSUPOSTO ESPECÍFICO NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.
2. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.
3. O insucesso na entrega da carta de notificação, por motivo de não procurado, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora. Precedentes. (TJES, Apelação, 047180004096, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/08/2018, publicado em 11/09/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios pois não triangularizada a relação processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão;

2.
A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação “não procurado”. Precedentes;

3
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.